Tribunal: TJMT
Processo: 1027494-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027494-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (AGRAVANTE), JEANE MARIA NERES DE OLIVEIRA - CPF: 631.937.011-49 (AGRAVADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSÓRCIO. LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. RECUSA DE ENTREGA FUNDADA EM NOVA ANÁLISE DE PERFIL DE RISCO. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA ABUSIVA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por administradora de consórcio contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência em ação ordinária, determinando a liberação de carta de crédito à consorciada contemplada, condicionada à assinatura de termo de alienação fiduciária, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a administradora de consórcio pode recusar a liberação da carta de crédito após a contemplação do consorciado, sob a alegação de necessidade de nova análise de crédito e garantias, ainda que já prevista a exigência de alienação fiduciária como forma de mitigação de risco.

III. Razões de decidir

3. Reconhece-se a natureza consumerista da relação contratual entre a consorciada e a administradora de consórcio, sendo vedadas práticas que violem os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da lealdade contratual (CDC, art. 4º, III e art. 39, V).
4. A exigência de alienação fiduciária, previamente estabelecida em contrato, é suficiente para atender ao requisito de garantia, tornando desproporcional e abusiva a imposição posterior de nova análise de crédito como condição à liberação do valor.
5. A jurisprudência consolidada afasta a possibilidade de recusa à liberação de crédito já contemplado, quando a exigência de fiador ou outras garantias adicionais não esteja prevista em contrato, configurando violação à boa-fé objetiva e prática abusiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A administradora de consórcio não pode, após a contemplação, condicionar a liberação da carta de crédito à nova análise de perfil de risco ou à imposição de garantias não previstas contratualmente, sob pena de prática abusiva e frustração da legítima expectativa do consumidor."

"2. A exigência de alienação fiduciária, se contratualmente prevista, é garantia suficiente para autorizar a liberação da carta de crédito."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027494-63.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

AGRAVADO:

JEANE MARIA NERES DE OLIVEIRA

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de feito suspensivo interposto por GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Civel da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação ajuizada por JEANE MARIA NERES DE OLIVEIRA, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a liberação de carta de crédito em favor da parte autora, condicionada à assinatura do termo de alienação fiduciária, sob pena de multa diária.

Sustenta a parte agravante, em síntese, a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida, notadamente o perigo de dano, bem como a irreversibilidade da providência deferida.

Argumenta ainda que a liberação do crédito está condicionada à análise de perfil e apresentação de garantias, nos termos do contrato e da legislação consorcial.

Requer o efeito suspensivo da decisão agravada.

O preparo foi recolhido – Id. 307570394.

Não concedida a tutela recursal – Id. 307639370.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 314175853.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado,
cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação nº 1060733-32.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na qual se deferiu tutela provisória de urgência requerida por JEANE MARIA NERES DE OLIVEIRA.

A decisão agravada determinou a liberação da carta de crédito referente ao consórcio nº 002000708189, Grupo 084802, Cota 0232, diretamente à concessionária indicada, mediante assinatura de termo de alienação fiduciária, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a necessidade de nova análise de crédito e risco ao grupo consorcial.

Melhor sorte, entendo que o recurso não comporta provimento.

A relação jurídica é inequivocamente de consumo, e a expectativa legítima da agravada quanto à liberação do crédito, após contemplação, não pode ser frustrada com base em exigências genéricas ou não suficientemente comprovadas.

Não se nega que a administradora de consórcio possua faculdade de avaliar garantias, contudo, tal prerrogativa deve observar os princípios da transparência, lealdade e boa-fé objetiva, não podendo ser invocada para obstar, de forma imotivada, a fruição do crédito por consumidor que já suportou os ônus da adesão e contemplação.

A exigência de alienação fiduciária atende plenamente à finalidade de garantia prevista contratualmente e neutraliza o risco de irreversibilidade da medida.

Inobstante, a jurisprudência dominante, vem entendo que a exigência de fiador em consórcios constitui pratica abusiva, o que afasta a probabilidade do direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . CARTA DE CRÉDITO. RECUSA DE LIBERAÇÃO APÓS CONTEMPLAÇÃO. EXIGÊNCIA DE FIADOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL . PRÁTICA ABUSIVA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS . SENTENÇA MANTIDA
. 1. Relação de consumo. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo-se a vulnerabilidade do consorciado (art . 4º, I, CDC). 2. Prática abusiva. A recusa da administradora de consórcio em liberar a carta de crédito ao consorciado contemplado sob a alegação de necessidade de fiador quando tal exigência não estava prevista em contrato configura prática abusiva e violação da boa-fé objetiva nas relações de consumo (art . 39, V, CDC). 3. Descumprimento contratual. A exigência de fiador após a contemplação do consórcio não estava prevista inicialmente e configura prática vedada de alteração unilateral de condições contratuais (art . 51, IV, CDC). 4. Dano moral. O descumprimento contratual pela administradora do consórcio, ao recusar a liberação da carta de crédito sem justificativa lícita, frustra a legítima expectativa do consumidor, configurando dano moral indenizável . 5. Restituição integral. Tendo a rescisão do contrato ocorrido por culpa exclusiva da administradora, impõe-se a devolução integral dos valores pagos pelo consorciado, com correção monetária e juros de mora. 6 . Recurso de apelação conhecido e desprovido.
(TJ-AM - Apelação Cível: 06140558120218040001 Manaus, Relator.: Cezar Luiz Bandiera, Data de Julgamento: 12/09/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2024)

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se integralmente a decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória de urgência nos autos da ação nº 1060733-32.2025.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025